Tribunal: TJSP
Processo: 1003928-64.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de declaração. As alegações veiculadas apenas em embargos de declaração não implicam em omissão no julgado. Acórdão que expôs adequadamente e de forma coerente as razões motivadoras do julgamento, afirmando que é abusiva a previsão contratual de que o prazo de tolerância seja contado em dias úteis, abordando, também, a alegação da ré a respeito de inexistência de vício na contratação.

Ementa:
Embargos de declaração. As alegações veiculadas apenas em embargos de declaração não implicam em omissão no julgado. Acórdão que expôs adequadamente e de forma coerente as razões motivadoras do julgamento, afirmando que é abusiva a previsão contratual de que o prazo de tolerância seja contado em dias úteis, abordando, também, a alegação da ré a respeito de inexistência de vício na contratação. Omissão no julgado, quanto a algumas alegações veiculadas na contestação. Omissão suprida nesta oportunidade, com manutenção do dispositivo do acórdão.

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.